Tribunal: TJSP
Processo: 2278686-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2278686-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente
ANDREY LURAN DOS SANTOS FERNANDES e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo
319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória para Andrey Luran dos Santos
Fernandes. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278686-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2278686-27.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Andrey Luran dos Santos Fernandes
Comarca: Jundiaí
Voto no 47.588
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
no dia 6 de dezembro do corrente, acusado da prática de furto
qualificado. Na audiência de custódia a autoridade coatora concedeu
a liberdade provisória, mediante as cautelares alternativas à prisão,
bem como a fiança, arbitrada no valor de um salário mínimo. Alega
que o paciente está desempregado, não dispõe de recursos
financeiros para efetuar o recolhimento da referida quantia em
virtude de sua hipossuficiência. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial, que ampara a
concessão da libertação dos agentes em casos análogos. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, com a dispensa do referido
valor então arbitrado na contracautela, determinando-se a expedição
do alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fl. 45),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fl. 48).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 52-53).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, por infração
ao artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, quando subtraiu para si,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278686-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mediante escalada e concurso de pessoas, R$484,00 e bilhetes de
loteria, de dentro da lotérica-vítima.
Insurge-se o combativo impetrante contra a
r. decisão que condicionou a concessão da liberdade provisória ao
pagamento de fiança na importância de um salário mínimo. Sustenta
que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
O pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de
prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda
se inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do
julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
provisória é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278686-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No caso em tela, entende-se que o delito
perpetrado não é de especial gravidade. Ademais disso, a pena
mínima cominada para o delito perpetrado é de curta duração.
Assim, se procedente a pretensão punitiva, será possível, em tese, o
estabelecimento de regime prisional aberto para desconto da
reprimenda, havendo risco de que a prisão processual venha a
superar aquela determinada no processo.
Assim, resta concluir que a manutenção do
paciente no cárcere pode implicar em solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderia advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa e antecipada, nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, sem fiança, mas com a imposição da medida cautelar,
consistente no comparecimento periódico em Juízo, e na proibição
de ausentar-se da Comarca, sob pena de, descumpridas as
medidas, ser revogada a benesse, conforme disposto no
artigo 319, I e IV, do CPP.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I e IV, do CPP,
conceder a liberdade provisória para Andrey Luran dos Santos
Fernandes.
Figueiredo Gonçalves
relator